Tribunal: TJDFT
Processo: 0701041-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO DE EMPRESA ESTRANHA A LIDE. CADASTRAMENTO EQUIVOCADO DE ADVOGADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. No caso em análise, o autor indicou a empresa envolvida no acidente de trânsito que fora citada e contestou a ação. Contudo, aparentemente, a empresa contestante tem nome diverso da empresa apontada pelo autor.
2. Em consulta ao PJE, verifica-se que não foram cadastrados os advogados da empresa que contestou a ação. A empresa que o autor aponta na inicial tem endereço em Fortaleza e após a prolação da sentença peticionou informando sua ilegitimidade passiva.
3. Necessário o reconhecimento da nulidade processual, seja em razão do cerceamento de defesa pela ausência do cadastramento dos patronos, seja em razão da condenação de possível terceiro estranho à lide.
4. Preliminar de ofício. Sentença cassada. Recurso prejudicado.